Tribunal: TJDFT
Processo: 0705121-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL DO PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL ACOLHIDA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE CONSULTOR LEGISLATIVO. PROVA DE TÍTULOS. DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE DENTRO DO PRAZO PREVISTO EM EDITAL. HISTÓRICO ESCOLAR COM INCONSISTÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES. PONTUAÇÃO NÃO ATRIBUÍDA AO CANDIDATO. ENTREGA DE DOCUMENTO RETIFICADORES APÓS O DECURSO DO PRAZO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Conquanto a Câmara Legislativa do Distrito Federal, na figura do seu presidente, ostente capacidade para, em nome próprio, ingressar em Juízo com a finalidade de defender questões relativas aos seus direitos institucionais, tal prerrogativa não se estende aos Mandados de Segurança questionando atos praticados em concursos públicos. Nesta hipótese, a defesa do ato adiministrativo incumbe ao Distrito Federal, por meio de sua Procuradoria.
2. Não reúne condições de ser conhecido o recurso de apelação interposto pelo Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, objetivando a reforma de sentença que acolheu parcialmente a pertensão deduzida na inicial de Mandado de Segurança impetrado contra ato praticado em concurso publico para ingreso no cargo de Consultor Legislativo.
3. Evidenciado, do acervo probatório constante dos autos, que o impetrante, no prazo previsto no edital do certame, apresentou documentação que não se mostra idônea para comprovar a conclusão do curso de mestrado, não há como lhe ser conferida oportunidade para sanar as inconsistências verificadas, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da vinculação às normas do instrumento editalício.
4. Recurso de Apelação interpostos pelo Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal não conhecido. Reexame Necessário e Recursos de Apelação interposto pelo Distrito Federal e pela Fundação Carlos Chagas conhecidos e providos. Segurança denegada.